Tribunal: CARF
Processo: 11020.002197/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
SUSPENSÃO. SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. COMPROVAÇÃO DA VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
No caso de venda com a suspensão do IPI à empresa comercial exportadora regularmente estabelecida, nos termos do art. 39 da Lei no 9.532/1997, cabe ao estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pelo estabelecimento produtor/vendedor, tendo este comprovado a venda com o fim específico de exportação nos termos do § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/1997, passa a ser da empresa comercial exportadora, nos termos do § 3o do mesmo artigo e do art. 9o da Lei no 10.833, de 2003, se esta não comprovar o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos produtos adquiridos no prazo de 180 dias, contados da data da emissão da nota fiscal pelo vendedor.

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.002197/2007-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.527 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
VINHOS SALTÓN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
SUSPENSÃO. SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
COMPROVAÇÃO
DA
VENDA
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
No caso de venda com a suspensão do IPI à empresa comercial exportadora
regularmente estabelecida, nos termos do art. 39 da Lei no 9.532/1997, cabe ao
estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim específico
de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
SAÍDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. VENDA COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002197/2007-84
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

A responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos e contribuições que
deixaram de ser pagos pelo estabelecimento produtor/vendedor, tendo este
comprovado a venda com o fim específico de exportação nos termos do § 2o do
art. 39 da Lei no 9.532/1997, passa a ser da empresa comercial exportadora,
nos termos do § 3o do mesmo artigo e do art. 9o da Lei no 10.833, de 2003, se
esta não comprovar o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos
produtos adquiridos no prazo de 180 dias, contados da data da emissão da nota
fiscal pelo vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de
inconformidade com a lavratura de Auto de Infração para a exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) que deixou de ser recolhido em decorrência da descaracterização de venda
com o fim específico de exportação, acrescido da multa de ofício de 75% e de juros de mora
regulamentares.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Trata-se de impugnação interposta contra auto de Infração lavrado em 26/07/2007, fls.
03 a 06, referente ao período de 20/08/2003 a 20/12/2004, formalizado para exigência
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no valor de R$ 3.991,06, acrescido da
multa de ofício de 75%, inclusive nos períodos em que houve cobertura de crédito, e
juros de mora regulamentares, totalizando o crédito tributário o valor de R$ 9.062,39.
Os enquadramentos legais das irregularidades apuradas, bem assim dos acréscimos
legais, estão discriminados nos dispositivos das fls. 06,12 e 13.
A infração apurada pela Fiscalização consta do Relatório de Auditoria Fiscal (RAF), fls.
17/26, no qual o auditor relata minuciosamente que o estabelecimento descumpriu as
condições de suspensão do IPI pelo remetente do produto nas operações de venda de
mercadorias a empresas comerciais exportadoras, por não ter havido o fim específico de
exportação, que ficaria caracterizado com a remessa dos produtos diretamente do
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

estabelecimento industrial para embarque de exportação, ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, conforme previsto no art. 40,
inciso VI, alínea "a", do Decreto n° 2.637/1998 (RIPI/98) e art. 42, inciso V, alínea "a",
do Decreto 4.544/2002 (RIPI/02).
Relata ainda a situação irregular de estabelecimentos comerciais exportadores, fls. 19 a
22, que operaram com o contribuinte no período, dos quais a título exemplificativo cito
os estabelecimentos: Monteiro & Freeman Imp e Exp Ltda, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 05.482.156/0001-70, declarado inativo
no período (fl. 65) e sequer cadastrado no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex); Capricho Comércio de Alimentos Ltda., inscrito no CNPJ sob o n°
00.980.570/0001-95, declarado inapto, fl. 66, ficando constatado pela fiscalização que
não concluiu qualquer exportação no período; Exportadora Isabella Ltda., inscrito no
CNPJ sob n° 82.070.764/0001-18, declarado inexistente de fato, com a conseqüente
suspensão de CNPJ e do Siscomex.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 01/08/2007 (fls. 164) e apresentou
impugnação tempestiva de fls. 168/193, em que argumenta, após breve relato dos fatos,
preliminarmente o cancelamento do auto de infração, por não ter demonstrado a
ocorrência do fato tributável com todos os seus elementos, em descumprimento ao art.
142 do CTN, na seqüência discorre sobre a instrução probatória, e anexa documentos
que entende imprescindíveis para análise dos fatos, fls. 206/329.
No mérito, após análise das normas que conferem ao contribuinte exportador o
benefício fiscal da suspensão do IPI, diz que a intenção do legislador ao impor a
necessidade de encaminhamento dos produtos destinados ao mercado externo serem
remetidos diretamente ao embarque ou a recinto alfandegário é evitar que contribuintes
mal intencionados tentem fraudar o Fisco, ardilosamente dissimulando a real destinação
de suas mercadorias para gozar isenção sem fazer jus à esta. Segue concluindo que "a
despeito de não ter ocorrido a remessa direta ao embarque ou ao recinto alfandegário, a
exportação consumou-se, tendo sido atingida a condição prevista pelo legislador para
que se concedesse o benefício fiscal", e que "diante desta situação, não deve a
Administração Pública manter a autuação, atendendo-se a excessivos formalismos ou à
letra fria da lei, uma vez que a condição material necessária à concessão do benefício (a
ocorrência da exportação) se consumou..."
Quanto a declaração de inaptidão ou inatividade de algumas comerciais exportadoras ,
diz que somente após a publicação do ato administrativo que as declarações de
inaptidão/inatividade passam a ser de conhecimento de terceiros, sendo certo que, à
época das operações realizadas as empresas encontravam-se em situação regular, ao
menos até onde era possível ao impugante averiguar, pelo princípio da boa-fé.
Segue argumentando, que apenas poderia ser exigido o imposto e respectivos encargos
legais das comerciais exportadoras para quem o Impugnante efetivamente remeteu as
mercadorias, em decorrência do disposto na alínea "a" do § 3o do art. 39 da Lei
9.532/97.
Impugna a multa aplicada por ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como o juros veiculados pela taxa Selic, por ilegais e
inconstitucionais.
Ao final requer seja dado provimento à impugnação, a fim de que seja anulado o auto de
infração, e, caso não seja este o entendimento deste Órgão Julgador, requer sejam as
empresas comerciais exportadoras as responsáveis pelo pagamento do imposto
supostamente devido ”.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-29.455 – 3a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 344 a
350)1 considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
SUSPENSÃO DO IPI. SAÍDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Só podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, adquiridos por empresa comercial exportadora, remetidos
diretamente para embarque de exportação, para recintos alfandegados, por conta e
ordem da comercial exportadora.
A responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto devido e seus consectarios
legais, no caso de venda a empresa exportadora sem o preenchimento dos requisitos
legais da suspensão no momento da venda, é do contribuinte vendedor das mercadorias.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. APLICAÇÃO
Cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto não lançado.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência da taxa SELIC como juros moratórios encontra respaldo na legislação
regente, não podendo a autoridade administrativa afastar a sua pretensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Tendo sido cientificada em 20/01/2011 pelo recebimento da Intimação no
2/003/11/ARFIBGS, da Agência da Receita Federal do Brasil em Bento Gonçalves - RS, como
se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 353), a recorrente formalizou seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 355 a 362) em 18/02/2011, tempestivamente como se observa no carimbo
de recebimento aposto na primeira folha da peça recursal. Em sua defesa, contesta a decisão de
piso trazendo, em essência, os mesmos argumentos já manejados na Impugnação. Alega, em
síntese, que:
(i)
ao editar a Lei n° 9.532/97, quis o legislador fomentar e desenvolver a
exportação dando às operações internas com a finalidade de exportação
tratamento equivalente às exportações diretas, que se beneficiam pela não
incidência do IPI, e disso seria possível se extrair que, para o gozo da benesse,
seria necessário o encaminhamento dos produtos destinados ao mercado externo
diretamente ao embarque ou ao recinto alfandegário, mas “essa mera formalidade
- remessa à exportação ou recinto alfandegário - não desfigura a transação
comercial levada a efeito pela exportação. Melhor dizendo, não é porque a
mercadoria não passou por essas suas exigências legais, que, de fato, não houve
remessa da mesma ao exterior”;
(ii)
“considerar esta imposição como absoluta, nos moldes sustentados pela
Autoridade Fiscal, iria de encontro ao espírito da lei que concede a suspensão,
haja vista que tornaria impraticável, ou ao menos extremamente onerosa, a
exportação de produtos oriundos de localidades interioranas em que não existe
recinto alfandegário (como Ponta-Porã - MS e Guaíra -PR), sendo que a óbvia

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

intenção do legislador ao conceder suspensão foi a de estimular a exportação,
esteja o exportador nos centros urbanos ou não”, de forma que, “ao interpretar
as normas que versam sobre a matéria em debate, outra alternativa não nos resta
a não ser reconhecer que caso seja comprovada que a mercadoria realmente
exportada, não será lícito ao fisco ignorar a isenção concedida por lei às
operações destinadas ao mercado externo”;
(iii)
não há como considerar subsistentes as supostas irregularidades apontadas
pelo relatório da fiscalização, posto que as pretensas infrações só ocorreriam na
hipótese de a exportação não ter se consumado, o que não corresponderia à
realidade fática, já que “juntou oportunamente cópia da documentação que
assevera a exportação como objeto das operações realizadas, emitidas pelo
SISCOMEX, o que não foi objeto de análise pela autoridade julgadora” e, “a
despeito de não ter ocorrido a remessa direta ao embargante ou ao recinto
alfandegário, a exportação consumou-se, tendo sido atingida a condição prevista
pelo legislador para que se concedesse o benefício fiscal”;
(iv)
restou consignado no corpo da decisão recorrida que a responsabilidade
pelo pagamento das contribuições seria imputado à empresa, sem, contudo, se ater
ao § 3o do art. 39, da Lei n° 9.532/97, que prescreve que a empresa comercial
exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago na saída
dos produtos do estabelecimento industrial, se, transcorridos 180 dias da data da
emissão da nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido
efetivada a exportação;
(v)
o negócio jurídico de venda e remessa das mercadorias entre a empresa e
as comerciais exportadoras teria sido de fato realizado, “sendo certo que, se por
algum motivo alheio à vontade da Recorrente, a exportação não ocorreu
decorridos 180 dias da emissão da Nota Fiscal, a responsabilidade passiva pelo
pagamento do IPI passa a ser das empresas exportadoras”;
(vi)
a autoridade julgadora teria se negado a se pronunciar sobre a caráter
confiscatório da multa aplicada, sob o argumento de que à esta instância seria
vedada a apreciação de questões constitucionais, mas o art. 150, inciso IV, da
Carta Magna vedaria a prática confiscatória no que tange ao recolhimento das
exações ao Estado, “isso porque ao aplicar a multa de 75% sobre o montante
pretensamente, não foi sopesado elementos que garantam ao contribuinte um
mínimo de razoabilidade. Frisa-se que ainda que fosse possível a aplicação de tal
importe, não agiu a Recorrente com dolo, apto a deflagrar sanção
administrativa”; e
(vii)
a desproporcionalidade da multa ou seu excesso equivaleria a abuso de
poder e, como tal, tipificaria “ilegalidade nulificadora”, pois “a multa aplicada
nestes moldes configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, explicitamente previstos no artigo 2° da Lei n° 9.784/99. Além
disso, fere também o inciso VI do citado dispositivo, segundo o qual deve
prevalecer a adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público, ferindo, destarte, o direito de
propriedade constitucionalmente garantido”.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

À vista do que expôs, a recorrente requer, ao fim de sua peça recursal, a reforma
da decisão recorrida, “a fim de que seja anulado o auto de infração atacado, haja vista as
máculas apontadas, ou caso essa Corte assim não entenda, sejam as empresas comerciais
exportadoras responsabilizadas pelo pagamento do imposto.
Outrossim, na hipótese do não acolhimento das razões supra, requer a minoração
da multa aplicada, em virtude do nítido caráter confiscatório”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. Há arguição de afronta a
princípios constitucionais, a qual será tratada juntamente com a análise do mérito.
Há arguição de nulidade do Auto de Infração, à qual se analisa previamente à
análise do mérito.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração para cobrança do IPI suspenso e de multa de
ofício de 75%.
O recorrente defende a nulidade do Auto de Infração. As nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal são declaradas com vistas a expurgar do mundo jurídico atos que

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

tenham sido executados com vícios formais, ou seja, com ausência de condição ou requisito de
forma indispensável à sua validade, ou com preterição do direito de defesa, quando se constata a
ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no exercício de seu direito de defesa.
Assim, se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, ou ainda o cerceamento do
direito de defesa, não há de se falar na sua invalidação.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em comento, não há qualquer vício ou mácula que possa eivar de
nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
A autuação decorreu da constatação de que a recorrente deu saída com suspensão
do imposto a produtos vendidos com o fim específico de exportação, sem que a remessa dos
produtos vendidos tenha se dado a recinto alfandegado, fato não contestado pela recorrente,
descumprindo o que prescreve o § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997. Todo o arcabouço legal
para a cobrança dos tributos e para a aplicação das penalidades lhe foram corretamente
oferecidos.
A recorrente também tem exercido com plenitude o seu direito de defesa, trazendo
argumentos que apontam que compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da
penalidade.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.

Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
autuada contra a lavratura de Auto de Infração para a exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) que, suspenso sob a condição de ser remetido a recinto alfandegado,
deixou de ser recolhido em decorrência da descaracterização de venda com o fim específico de
exportação, acrescido da multa de ofício de 75% e de juros de mora regulamentares.
O cerne da questão se limita ao descumprimento, pela recorrente, do previsto na
Lei no 9.532, de 19973, e sua regulamentação feita à época dos fatos pelo Decreto no

3 Lei no 9.532, de 1997
“Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à exportação,
quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados na industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora.
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago na saída
dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

4.544/20024, para as operações de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras, quando os produtos sejam adquiridos com o fim específico de
exportação.
Tais artigos preveem a saída do produto destinado à exportação do
estabelecimento produtor/vendedor com a suspensão do IPI devido, assegurando-se a
manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem utilizados na industrialização. Findo o procedimento de exportação com
sua saída definitiva do País, a suspensão do imposto se converte em isenção.
Para tanto, como visto, dois requisitos essenciais são exigidos pela Lei instituidora
do benefício, quais sejam:
1) que os produtos industrializados sejam vendidos com o fim específico de
exportação a empresa comercial exportadora regularmente estabelecida, assim
considerado quando sejam estes remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora; e
2) que seja efetivada a exportação pela empresa comercial exportadora
adquirente antes de transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de
venda pelo estabelecimento industrial.
De certo que convivem no nosso ordenamento jurídico duas espécies de empresas
comerciais exportadoras, a saber: (i) aquela constituída nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de
1972, também conhecida como “trading company”; e (ii) as demais empresas comerciais
exportadoras mencionadas na legislação, as quais, sem se diferenciar em seus aspectos formais
das demais pessoas jurídicas, se individualizam tão-somente em função do seu objeto social e
sujeitam-se às regras gerais a que estão submetidos todos os exportadores, entre elas a inscrição
no Registro de Exportadores e Importadores (REI), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial, não
houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos.
(...)
§ 6o O imposto de que trata este artigo, não recolhido espontaneamente, será exigido em procedimento de ofício,
pela Secretaria da Receita Federal, com os acréscimos aplicáveis na espécie”.

4 Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI)
“Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
V - os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para (Lei no 9.532, de 1997,
art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação nos termos do parágrafo único deste
artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II); ou
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II);
(...)
§1o No caso da alínea a do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o)”.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

É cediço que, em termos de legislação tributária, a menção a empresa comercial
exportadora deve ser entendida, em regra, como abarcando tanto aquelas sujeitas a registro
especial, como as demais, inscritas somente no REI, salvo se houver menção expressa ao
Decreto-Lei no 1.248/72.
Sobre o que se considera “fim específico de exportação”, tanto para empresas
exportadoras registradas no Secex como para as empresas comerciais exportadoras (“trading
companies”), verifica-se que o entendimento da Administração Tributária vai ao encontro do
conceito definido nos textos legais, como se expressa na Solução de Consulta Interna (SCI) no 4
– SRRF/10a RF/Disit, de 27 de junho de 2007, que assim restou redigida:
“A referência, na legislação tributária e aduaneira, a ‘empresa exportadora’, ou
‘empresa comercial exportadora’, sem qualificação ou restrição específica, abrange
qualquer empresa exportadora registrada na Secex; somente quando o legislador
restringe uma norma explicitamente às empresas comerciais exportadoras constituídas
nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, ficam excluídas as demais empresas
exportadoras.”
O conceito de “fim específico de exportação” constante do parágrafo único do art. 1o do
Decreto-Lei no 1.248, de 1972, aplica-se unicamente às empresas comerciais
exportadoras constituídas nos termos desse Decreto-Lei; para as empresas
exportadoras simplesmente registradas na Secex, o conceito de “fim específico de
exportação” aplicável é o plasmado no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997.
(...)
A alusão feita por quaisquer atos infralegais a “fim específico de exportação” – a
exemplo da Portaria MF no 93, de 2004, e da Instrução Normativa SRF no 419, de 2004
– deve ser interpretada em consonância com o conceito estabelecido no § 2o do art. 39
da Lei no 9.532 de 1997, ou com o vazado no parágrafo único do art. 1o do Decreto-Lei
no 1.248, de 1972, conforme se trate, respectivamente, de aquisição efetuada por
exportadoras gerais, simplesmente registradas na Secex, ou por “trading companies”,
constituídas conforme exige o Decreto-Lei no 1.248, de 1972.
(...)
A comprovação do fim específico de exportação faz-se mediante a apresentação de
uma nota fiscal de venda na qual conste como adquirente uma empresa comercial
exportadora, e como destino das mercadorias um endereço que corresponda a um
dos locais previstos na legislação de regência, não sendo hábil para essa
comprovação, nem o “Memorando de Exportação, previsto no Convênio ICMS no
113, de 1996”, nem qualquer documento que possa fazer prova de que houve a
efetiva exportação posterior pela adquirente”(grifei).
Importante considerar, ainda, que qualquer modalidade de incentivo ou benefício
fiscal deve estar sujeito às regras de interpretação literal da legislação que o concede, consoante
o art. 111 do CTN. É neste sentido que, no presente caso, deve se dar interpretação literal à
norma tributária que concede o benefício fiscal nos exatos termos de que dispõem os dispositivos
legais mencionados.
Nesses termos, carece de qualquer fundamento as alegações feitas pela recorrente
de que o encaminhamento dos produtos destinados ao mercado externo diretamente ao embarque
ou ao recinto alfandegário seria uma “mera formalidade” a qual, se exigida, iria de encontro ao
espírito da lei que concede o benefício, por torná-lo impraticável.
Fica claro assim, em meu entender, que é da responsabilidade do estabelecimento
produtor/vendedor assegurar que a venda seja efetuada a uma empresa comercial exportadora
regularmente estabelecida e que a remessa do produto industrializado, com a suspensão do IPI e
com a manutenção dos créditos associados aos insumos, seja feita diretamente ao local onde se
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

processará o embarque para exportação (porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegados,
bem como locais não alfandegados onde a legislação estabeleça que esta possa ocorrer) ou a
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
No caso dos autos, é inconteste que a remessa dos produtos industrializados foi
feita para os estabelecimentos das empresas comerciais exportadoras, e não a recintos
alfandegados, em evidente descumprimento das regras estabelecidas pelo art. 39 da Lei no
9.532/1997 para que a saída se dê com a suspensão do IPI.
Ora, a passagem por recinto alfandegado não é mera formalidade, como faz crer a
recorrente. Ou seja, não basta, a meu ver, tentar comprovar que os produtos vendidos tenham
sido exportados.
Todo o procedimento, desde a saída do estabelecimento produtor até a averbação
do embarque da mercadoria em veículo destinado ao exterior, deve ser feita em estrita
observância à legislação do IPI e à legislação própria e específica que estabelece os controles
aduaneiros na exportação de mercadorias.
E nem poderia ser diferente, pois seu descumprimento poderia ensejar o desvio ao
mercado interno dos produtos destinados à exportação, sem a incidência dos tributos devidos e
em condição de competitividade mais favorável em relação àqueles que sejam vendidos
diretamente aos estabelecimentos comerciais sem os benefícios da Lei.
Essa necessidade fica evidente no caso dos autos, em meu sentir, quando se
observa que parte dos produtos vendidos pela recorrente foi destinada a empresas comerciais
exportadoras inexistentes de fato, sem cadastro no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex) ou que promoveram despachos de exportação que não se efetivaram ou que
apresentaram fortes divergências de quantidade, valor ou peso, como se extrai das constatações
feitas pela fiscalização constantes do Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 020 e ss.
Desta forma, tivesse o estabelecimento vendedor comprovado a venda com o fim
específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, tornar-se-ia necessária, na
sequência, a comprovação, pela empresa comercial exportadora, de que a exportação da
totalidade dos produtos adquiridos com o fim específico se efetivou antes do transcurso de 180
da emissão da Nota Fiscal.
Ou seja, a empresa comercial exportadora adquirente passaria ser responsável pelo
pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser recolhidos pela empresa
vendedora, acrescidos de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da
legislação de regência, se não comprovasse o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos
produtos adquiridos no prazo de 180 dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela
vendedora. Assim expressamente estabelecem o § 3o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, citado
pela recorrente e já transcrito linhas acima, e o art. 9o da Lei no 10.833, de 20035.

5 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 9o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim
específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da
nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa,
de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

Diante do exposto, penso que não merece reforma o entendimento do colegiado
de primeira instancia de que a comprovação da venda com "fim específico de exportação" se faz
pela apresentação da nota fiscal de venda da qual conste como adquirente a empresa comercial
exportadora e como destino das mercadorias um endereço que corresponda a um dos locais
previstos na legislação de regência, e que, não ocorrendo tal venda, requisito essencial da
suspensão, não há que se falar em violação futura da condição de exportação no prazo de cento e
oitenta dias (fls. 347 e ss. – destaques nossos):
“A fiscalização exigiu o IPI, pois a autuada, quando da venda dos produtos destinados à
exportação, não deu saída dos produtos para o embarque direto ao exterior, nem para
armazenamento em recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, conforme exigido no art. 40, VI, § 2o, do RIPI/98, repetido no art. 42, V,
"a". § 1°, do RIPI/02, acima transcrito.
A autuada confirma na sua impugnação que não deu a saída aos bens diretamente para
embarque de exportação ou para o armazenamento em recinto alfandegado, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora, passando a ser esse fato incontroverso nos
autos.
Informa o impugnante que. as exportações se consumaram, conforme documentação
que anexa ao processo para comprovação da efetiva saída do país dos produtos
relacionados às supostas infrações.
Em que pesem os argumentos do impugnante, a comprovação do "fim específico de
exportação" faz-se mediante a apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como
adquirente a empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias um
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência.
As vendas do impugnante, conforme Relatório de Auditoria Fiscal, corroborado
pela cópias das notas fiscais anexas ao processo, nos dão conta de que as remessas
dos produtos foram feitas para o endereço do estabelecimento da comercial
exportadora.
Uma vez não atendidos os requisitos da suspensão do IPI nos termos da legislação
vigente, as alegações do autuado são improcedentes, motivo pelo qual os valores
lançados com base nas operações de vendas com fim específico de exportação não
confirmado devem ser mantidos.
(...)
No que se refere à responsabilidade pelo pagamento das contribuições, verifica-se ser
ela do impugnante, pois as operações não foram realizadas nos termos previstos no art.
39, § 2°, da Lei n° 9.532, de 1997. Não ocorrendo venda com o fim específico de
exportação a comerciais exportadoras, requisito essencial da suspensão, não há
que se falar em violação futura da condição (exportação no prazo de cento e
oitenta dias), mas em violação de requisito no momento da venda, fato que afasta a
incidência do § 3° do art. 39 da citada Lei.
Sobre os demais argumentos da defesa a respeito da regularidade de algumas comerciais
exportadoras à época das operações realizadas, cumpre dizer que são irrelevantes para a
solução do litígio, pois, mesmo que, por hipótese, estas estivessem em situação
regular, não restou comprovado nos autos o requisito legal para a suspensão do
IPI, qual seja, a venda com o fim específico de exportação a comerciais

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa
vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.
§ 2o No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir, do montante
devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou da COFINS,
decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3o A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno,
caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias”.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

exportadoras. Demais disso, resta claro no relatório fiscal que tais constatações de
irregularidades das empresas se deram no período do ressarcimento, cabendo ao
impugnante comprovar suas alegações, ônus este que não se desincumbiu”
A recorrente defende por fim o caráter confiscatório da multa aplicada,
sustentando ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que equivaleria, a
seu ver, a abuso de poder que tipificaria o que chama de “ilegalidade nulificadora”.
A multa contestada foi lavrada sob o fundamento do disposto art. 80, inciso I, da
Lei no 4.502/64, com a redação dada à época pelo art. 45 da Lei no 9.430/1996, que dispunha que
“a falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na
respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou o recolhimento após
vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido ou que
houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória. A
sanção ainda se encontra vigente nos termos do caput do mesmo art. 80 da Lei no 4.502/646, com
a redação que atualmente lhe é dada pela Lei no 11.488/2007.
Como já asseverado na decisão de piso, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2,
de observância obrigatória por este colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser
conhecidas (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
À vista do exposto, não vejo fundamentos para tornar insubsistente o Auto de
Infração ou reformar ou o Acórdão recorrido. A meu ver, assim, deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

6 Lei no 4.502/1964
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na respectiva
nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o Nos casos do parágrafo anterior, quando o produto fôr isento ou a sua saída do estabelecimento não obrigar a
lançamento, as multas serão calculadas sôbre o valor do impôsto que, de acôrdo com as regras de classificação e de
cálculo estabelecidas nesta lei, incidiria se o produto ou a operação fôssem tributados.
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido;
II - isoladamente nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 9o Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)”

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.527 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002197/2007-84

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital